Tribunal: TJMT
Processo: 1026317-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1026317-40.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO, ADRIANO MARCIO DE SOUZA
EMBARGADO: JUÍZO DA 13.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Adriano Marcio de Souza opõe os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra decisão que indeferiu o pedido liminar formulado na ação mandamental no 1026317-40.2020.8.11.0000, contra ato proferido pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Capital, nos autos no. 027562-45.2018.8.11.0042 - Cód. 535930.
Aduz que há contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva da decisão liminar, porquanto há afronta ao princípio da isonomia, visto que a situação processual do ora paciente em comparação com a do Mateus Gabriel Ferreira Andrade, beneficiado com a concessão da ordem do HC 1004922-89.2020.8.11.0000, com extensão aos demais corréus, quando se encontravam efetivamente presos há exatos 595 dias, era semelhante.
Assevera que no HC precedente, enfocado na inicial, eram 08 (oito) os denunciados, porquanto além do paciente Matheus Gabriel Ferreira de Andrade, foram beneficiados com a extensão da ordem outros 07 corréus, todos respondendo em liberdade, pela suposta prática dos mesmos delitos, de modo que não prevalece conclusão diversa para os demais réus cujas prisões foram decretadas simultaneamente com a prisão do ora paciente.
Sustenta, ainda, que o magistrado invocou o estado de pandemia, que inobstante tenha ocasionado o fechamento dos prédios do Poder Judiciário no Estado de Mato Grosso, não neutralizou o funcionamento em ambas as Instancias e respectiva prestação jurisdicional, havendo para tanto e para garantia desta efetiva prestação jurisdicional a edição de sucessivas Resoluções Conjuntas do TJMT/CGJ e do CNJ, para assegurar ao presidiário em situação de constrangimento ilegal, como ora se demonstra, a concessão da Ordem de HC, de modo que a pandemia não pode servir de causa justificadora da inobservância do princípio da razoável duração do processo.
Sustenta que “tendo o ora paciente Adriano apresentado suas alegações finais, ainda em 27 de janeiro de 2020, não se pode, data máxima vênia, ser penalizado com a injustificada demora na prolação de sentença, de modo a configurar, segundo remansoso entendimento jurisprudencial e também do que se extrai das informações prestadas pela digna autoridade judiciária, de primeiro grau, verdadeira antecipação de pena, vez que Sua Excelencia, através do mesmo Ofício, confirma que, com a juntada aos autos da Ação Penal em epígrafe, da missiva com o interrogatório do co-réu Milton, fora declarado, ainda em 22 de outubro de 2019, o ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, valendo dizer, encerrada, pois, há exato: 1 (hum) ano, 2 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias” (sic).
Sustenta que o douto relator se utiliza da Súmula 52/STJ, sem, entretanto, considerar a sua relativização, consoante reiterado entendimento jurisprudencial, máxime em se considerando a razoável duração do processo, como cláusula pétrea e consequente garantia constitucional.
Por fim, salienta que: “a Negativa de Prestação Jurisdicional, em conseqüência da CONTRADIÇÃO APONTADA provoca a imperiosa necessidade de oposição dos Embargos de Declaração, com pretendidos EFEITOS MODIFICATIVOS, para que seja afastada a contradição e prestada, fundamentadamente, a jurisdição, bem como para que se atenda ao requisito do PREQUESTIONAMENTO, à luz do entendimento sumulado nas Instâncias Superiores: Súmulas 282 e 356 do STF e Súmula 211-STJ, agora, assim assegurado pelo artigo 1025, do vigente Diploma Adjetivo Civil, com aplicação subsidiária, consoante inteligência do artigo 3o, do Estatuto Processual Penal” (sic).
Assim, requer o provimento dos presentes embargos de declaração para que sejam sanadas as apontadas contradições, a fim de que seja deferida a liminar pleiteada.
É o relatório. Decido.
Não conheço dos presentes embargos porque a via eleita é inadequada.
Isso porque o presente ato processual consiste em recurso, cuja fundamentação está disposta no artigo 619 do Código de Processo Penal: “Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 dias contados de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”. (destacamos).
No caso, não houve o julgamento do mérito do habeas corpus no 1026317-40.2020.8.11.0000, não sendo proferido nenhum acórdão pelo Tribunal ou Câmara, ocorrendo tão somente o indeferimento do pleito liminar monocraticamente (Id. 70346479).
Não obstante, vejo que é o caso de reconsiderar a decisão proferida para deferir o pedido de urgência apresentado no Habeas Corpus no 1026317-40.2020.8.11.0000, porque em que pese o disposto na Súmula 52 do STJ, no sentido de que: “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”, verifico que com o encerramento da instrução, ainda continua na iminência de receber do Estado a prestação jurisdicional consubstanciada na sentença.
Nesse cenário, é certo que a aplicação quase que automática do enunciado supramencionado pode resultar em violação ao princípio da duração razoável do processo, art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, razão pela qual o próprio STJ reconhece em determinadas situações o excesso de prazo mesmo nos casos em que a instrução esteja encerrada.
Com efeito:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. VIOLAÇÃO. MITIGAÇÃO DO ENUNCIADO N. 52 DA SÚMULA DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 1. Os prazos processuais não são peremptórios, assim como o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético. Há de ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Não obstante, toda pessoa detida tem direito de ser julgada dentro de um prazo razoável (Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 7o) e a todos é assegurada a razoável duração do processo (Constituição da República, art. 5o, LXXVIII). 3. Quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei, o caso é de coação ilegal. 4. No caso presente, os pacientes foram presos em flagrante delito em 10/7/2015, transportando 0,4g de cocaína, 6,6g de maconha e 20,6g de crack. O feito não é de complexidade, o suposto delito foi praticado sem violência ou grave ameaça, os entorpecentes apreendidos não são de quantidade tão elevada, a ponto de justificar tamanha gravidade do fato, e não há sequer previsão para a prolação de sentença, conquanto o Magistrado a quo haja encerrado a instrução desde 20/10/2015. 5. "Evidenciada a demora irrazoável e injustificada para o julgamento da ação penal, pois o paciente, segregado desde 18/9/2011, permanece preso por quase dois anos após o término da instrução criminal, sem previsão de quando será sentenciada a ação penal, deve ser admitida a mitigação da Súmula 52 do STJ" (HC 299.320/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 23/02/2015). 6. Ordem concedida para relaxar a prisão dos pacientes, nos autos da ação penal originária, sem prejuízo de que sejam impostas outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal, sujeitas à permanente avaliação do Juízo quanto à sua adequação e necessidade.” (HC 380.805/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017) (destacamos).
No caso sob exame, observa-se demora irrazoável e injustificada para a conclusão da ação penal, pois o paciente, segregado desde 13/07/2018, permanece preso, sem previsão de quando será proferida a sentença.
Consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 71048997), que a prisão provisória do paciente se deu em virtude do monitoramento investigativo realizado no decorrer da operação denominada “Spot”, onde se descobriu indícios do envolvimento do paciente com os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Sustentou o magistrado que o Ministério Público, quando ofertou a denúncia, pugnou pela separação do processo em dois grupos, o que foi acolhido pelo juízo em 28/09/2019, de modo que o paciente está sendo processado juntamente com Willian Yoshiaki Nacasawa, Carlos Alexandre Fernandes Silva, Marcos Benedito Viana, Milton Santiago Lopez Duarte e Diego Henrique Aragão, nos autos sob Cód. 535930.
Informa o magistrado que na data de 01/07/2019, após a rejeição das questões preliminares e prejudiciais formuladas pelas defesas, a inicial acusatória foi recebida em desfavor de todos os denunciados, com designação da audiência para o dia 27/08/2019, posteriormente redesignada para o dia 09/09/2019, sendo o paciente e os demais acusados devidamente interrogados neste dia, com exceção do corréu Milton, cujo interrogatório foi deprecado para outra comarca.
Sustentou o magistrado que o representante do Ministério Público apresentou seus memoriais finais em 09/12/2019, onde pugnou, com relação ao paciente, pela procedência da denúncia, com condenação pelo delito previsto nos art. 35, “caput”, c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06 (FATO 01) e art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06 (FATO 02).
Asseverou, ainda, que a prisão preventiva do paciente foi revista e mantida em 21/08/2020, juntamente com as prisões cautelares dos demais réus.
Por fim, sustentou que os autos estão em fase de apresentação dos memoriais finais pelas defesas, sendo possível identificar do andamento processual que já foram juntadas as peças defensivas em favor do paciente e dos réus Willian, Marcos, Carlos e Diego, faltando apenas as alegações finais de Milton, que possui advogado constituído e foi intimado para apresentar a referida peça processual, oportunidade em que fez carga dos autos físicos no dia 26/11/2020 e não havia feito a devolução dos autos até a data das informações fornecidas por parte da autoridade apontada como coatora, qual seja, 15/12/2020.
Pois bem. Não se nega acerca da complexidade do feito, que envolve número elevado de réus, com advogados distintos e um extenso conjunto probatório para ser analisado, além do empenho da autoridade apontada como coatora em propiciar a continuidade dos atos processuais, no momento atípico que estamos vivendo em razão da pandemia.
Contudo, a instrução criminal se encerrou no fim do ano de 2019 e até a presente data não se tem uma previsão de quando a sentença será prolatada.
Nota-se que em Julho de 2020, após a impetração do Habeas corpus no 1013340-16.2020.8.11.0000 em favor do corréu Willian Yoshiaki Nacasawa, o magistrado determinou que a Gestora da Vara certificasse a existência das alegações finais faltantes (Carlos, Milton e Diego) e, providenciasse as diligências necessárias para posteriormente encaminhar os autos conclusos para sentença.
Após a juntada das alegações finais dos réus Carlos e Diego, a defesa técnica do réu Milton efetuou carga dos autos físicos no dia 26/11/2020 e o magistrado informou que: “(...) considerando o decurso do prazo para apresentar as alegações finais, determinei verbalmente nesta data à Sra. Gestora Judicial a intimação do referido causídico para devolução dos autos com a mencionada manifestação, de modo a acelerar a remessa dos autos à conclusão para a prolação da sentença e/ou revisar a prisão cautelar, nos termos do que prescreve o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal (...)” (Id.71048997).
Em consulta ao Sistema Primus, verifica-se que, nesse momento, todas as alegações finais já estão protocoladas nos autos, de modo que não há mais como esperar por uma prolação de sentença com os réus presos por tempo demasiado.
Portanto, no caso, conquanto inicialmente legítima a prisão provisória do paciente tornou-se ilegal, diante do excesso de prazo.
Nesse contexto, importa destacar que a prisão não pode extrapolar o limite temporal necessário à finalidade acautelatória, haja vista que a razoabilidade da sua duração deve observar a complexidade do feito, a gravidade do fato imputado e o comportamento processual das partes e do próprio juiz na condução da persecução penal, à luz do que determina o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
Nessa senda, não havendo qualquer indício de prova de participação do réu no atraso processual ocorrido, tampouco havendo qualquer perspectiva de que a sentença seja proferida, não há como sustentar a mantença ad eternum da segregação cautelar do paciente, devendo ser utilizado o precedente desta Egrégia Terceira Câmara Criminal no julgamento do habeas corpus no 1004922-89.2020.8.11.0000, o qual teve a ordem concedida em razão do excesso de prazo para prolação da sentença condenatória e versa sobre fatos provenientes da mesma operação que ensejou a prisão do paciente.
Nesse sentido, verbis:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – OCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR MANTIDA HÁ MAIS DE UM ANO E OITO MESES – DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL À DEFESA – PROCESSO CONCLUSO HÁ MAIS DE 04 (QUATRO) MESES PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – RECESSO FORENSE, FÉRIAS E COMPLEXIDADE DO FEITO USADAS COMO JUSTIFICATIVA DO MAGISTRADO PARA A MOROSIDADE DO ATO JUDICIAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA COM EXTENSÃO AOS CORRÉUS – LIMINAR RATIFICADA.
Não havendo indício de participação do réu no atraso processual ocorrido, tampouco havendo perspectiva de que a sentença seja proferida, embora o magistrado tenha justificado o atraso devido à complexidade do feito, que envolve número elevado de réus, com advogados distintos; quantidade de mídias a serem analisadas entre outros impasses, o lapso de tempo extremamente alargado entre a prisão do paciente – mais de 01 ano e 08 meses de segregação cautelar – e a absoluta ausência de perspectiva de que a sentença venha a ser proferida, justificam a revogação da prisão preventiva.
Ordem concedida, com extensão aos corréus”.
Desse modo, constatado o longo tempo de espera pela resposta da Justiça, de mais de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, não há como manter por mais tempo a prisão cautelar que ora é analisada, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Ante o exposto, em reanálise da liminar, defiro o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente Adriano Marcio de Souza, estendendo o benefício aos demais corréus da ação penal no. 027562-45.2018.8.11.0042 - Cód. 535930, ante o excesso de prazo suportado pelos denunciados.
Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente e demais corréus, se por outro motivo não estiverem presos.
Devolva-se imediatamente os autos de Habeas corpus, para inclusão em pauta de julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator